Tribunal: TJSP
Processo: 9002596-81.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em Execução – Comutação de penas com base no Decreto n° 8.615/2015 – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão de comutação das penas referentes às Execuções no 01 e 02, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Admissibilidade – Inexistência de falta grave nos doze meses anteriores a tal ato normativo - Análise de mérito pessoal irrelevante nos casos de indulto

Ementa:
Agravo em Execução – Comutação de penas com base no Decreto n° 8.615/2015 – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão de comutação das penas referentes às Execuções no 01 e 02, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Admissibilidade – Inexistência de falta grave nos doze meses anteriores a tal ato normativo - Análise de mérito pessoal irrelevante nos casos de indulto total ou parcial - Prerrogativa do Presidente da República em fixar requisitos – Requisito subjetivo preenchido - Precedentes - Recurso provido.